Tribunal: TJES
Processo: 5004348-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004348-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA GRAMILIKI VIEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo com cartão de crédito na modalidade consignado. Sustenta a parte autora que tentou efetuar um contrato de empréstimo consignado, mas aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado. Alega que os descontos em seu benefício já perduram por diversos anos. Requer, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna que seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença exige reforma. Inicialmente, cabe analisar as preliminares arguidas em contestação, eis que a sentença for proferida na forma do art. 488 do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de pretensão resistida e falta de interesse de agir. O interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. Concorrem ambos os requisitos no presente caso, e há pretensão resistida, pois, o requerido réu impõe resistência ao pleito autoral. Ademais, a inexistência de requerimento administrativo prévio não impede a apreciação do mérito, pois o art. 5º, inc. XXXV da CF garante a parte autora o direito de judicialização da questão.

4. Rejeita-se também a preliminar de prescrição/decadência, pois trata-se de relação de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal, conforme jurisprudência sedimentada no STJ: “
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021). Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela descontada do benefício do autor, que no presente caso se deu em fevereiro/2025 (id. 14771690 - Pág. 1). Assim, tendo a autora ajuizado o processo em 23/04/2025, afasta-se a prescrição.

5. Rejeito, outrossim, a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial contábil. Os valores a serem ressarcidos podem ser obtidos mediante meros cálculos aritméticos, não havendo de se falar cálculos complexos a serem realizados por contador. Assim, a resolução da lide não depende de produção de prova técnica incompatível com o procedimento dos juizados especiais cíveis.

6. Não há de se falar em nulidade processual em razão da outorga de procuração genérica. O instrumento vinculado ao id. 14771686 atende aos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil.

7. Por fim, as demais matérias alegadas como preliminares na verdade relacionam-se ao mérito da demanda, e hão de ser analisadas juntamente com este.

8. Quanto ao mérito, no caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, não havia intenção de contratar cartão de crédito consignado. A ausência de uso do cartão para compras corrobora com esta conclusão. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

9. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição em dobro dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

10. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
1)
Declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes e objeto deste processo;
2)
Condenar o requerido a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando autorizada a compensação dos valores transferidos ao autor a título de saque com o montante que a requerida deve restituir em dobro à parte autora (caso haja valor a ser compensado);
3)
Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

12. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)